Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745401-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ONESIMO BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO Indefiro o pedido de reapreciação e mantenho a decisão de ID. 22466489 pelos seus próprios fundamentos. Acrescento que cabe à Turma de Uniformização processar e julgar divergências de entendimento constatadas entre as Turmas Recursais, e não entre o TJDFT e STF. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa dos autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito